Tribunal: CARF
Processo: 10611.720715/2017-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10611.720715/2017-02
ACÓRDÃO
3401-014.398 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEW ROUTE TRADING CONSULTORIA EM COMEX EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Exercício: 2012, 2013, 2014
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE.
MULTA FORMAL DO ART. 23, V E § 3o, DO DECRETO-LEI No 1.455/1976.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 95, V, DO DECRETO-LEI No 37/1966.
ART. 124 DO CTN. RESPONSABILIDADE DE DIRIGENTES. ART. 135, III, DO
CTN. NULIDADES E CERCEAMENTO DE DEFESA. IN SRF No 228/2002.
INAPLICABILIDADE A RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
Recursos não providos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Fl. 2077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.398 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720715/2017-02
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de oito Recursos Voluntários interpostos contra o Acórdão no 107-003.950
- 4a TURMA DA DRJ07, assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II Exercício: 2012, 2013, 2014
DECADÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA.
A aplicação de penalidade por infração aduaneira tem seu prazo decadencial de
cinco anos a contar da infração, conforme estabelecido no art. 139 do Decreto-lei
no 37, de 1966.
CONCOMITÂNCIA ENTRE A MULTA DECORRENTE DA CONVERSÃO DA PENA DE
PERDIMENTO E A MULTA POR CESSÃO DE NOME. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
Tratando-se de penalidades não sucedâneas, referentes a fatos infracionais
juridicamente distintos, a multa por cessão de nome e a multa por interposição
fraudulenta de terceiros podem ser aplicadas concomitantemente à mesma
pessoa jurídica.
MULTA DE CONVERSÃO DO PERDIMENTO DECORRENTE DA OCULTAÇÃO DO
SUJEITO
PASSIVO.
DOLO,
FRAUDE
OU
SIMULAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
O dolo de cometer ato ilícito, através da fraude ou simulação, compõe o tipo infracion
do dolo, da fraude ou da simulação pode ser feita através de provas indiretas.
Cabível a aplicação da pena quando comprovada intenção de cometer ato ilícito.
INTERPOSIÇÃO FRADULENTA. INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL.
A falta de comprovação da integralização do capital social não autoriza presumir
pela interposição fradulenta de terceiros quando os recursos da integralização não
foram diretamente utilzados em operação de comércio exterior.
INTERPOSIÇÃO FRADULENTA PRESUMIDA. FORMA DE COMPROVAÇÃO.
A interposição fradulenta de terceiros presumida pela falta de comprovação da
origem dos recursos aplicados na operação de comércio exterior deve ser feita de
maneira individualizada para cada operação e devem ser consideradas
principalmente provas financeiras.
Fl. 2078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.398 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720715/2017-02
3
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte

Na origem, tem-se Auto de Infração lavrado em decorrência de procedimento fiscal
voltado à verificação da origem dos recursos empregados em operações de comércio exterior e à
apuração de indícios de interposição fraudulenta de terceiros, com exigência de multa formal
prevista no art. 23, inciso V e § 3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976.

A fiscalização descreveu dinâmica de importações em que, embora constasse
materialmente na DI como importadora a empresa NEW ROUTE IMP, EXP E REPRESENT EIRELI, as
mercadorias teriam sido adquiridas, de fato, com recursos de empresas do denominado GRUPO
BANDEMAR, reputando-se caracterizada a ocultação do real adquirente e a utilização de artifícios
simulatórios para conferir aparência de regularidade às operações.

No que importa ao presente julgamento, as irregularidades apontadas no Relatório
Fiscal e acolhidas pela DRJ podem ser sintetizadas, em seus aspectos operacionais de comércio
exterior, como: (i) utilização de importadora de fachada/interposta (NEW ROUTE) para registrar as
importações, com ocultação do real interessado; (ii) emprego predominante de recursos
provenientes de empresas do Grupo Bandemar para suportar os desembolsos das importações,
inclusive para quitação de tributos incidentes; (iii) execução do pagamento de tributos aduaneiros
por intermédio da conta corrente da empresa PLENO (despachante), sem identificação, na
contabilidade da NEW ROUTE, de reembolso desses pagamentos ou de lançamentos próprios de
quitação dos tributos; e (iv) identificação, em operações internas subsequentes, de revenda a
preço inferior ao custo total de importação e de fluxo financeiro entre empresas apontadas como
financiadoras, reforçando a conclusão fiscal de simulação/ocultação do real adquirente.

A DRJ, apreciando a impugnação, afastou as preliminares, rejeitou pedidos de
diligência/perícia por considerá-los prescindíveis e manteve a conclusão fiscal quanto à ocorrência
do ilícito e quanto à responsabilidade solidária dos sujeitos indicados, com base, entre outros
fundamentos, no art. 95, V, do Decreto-Lei no 37/1966, no art. 124, I e II, do CTN e, quanto a
dirigentes, no art. 135, III, do CTN.

O Recurso Voluntário de LAPAMAR (pessoa jurídica) sustenta, em síntese, que não
haveria prova ou indícios efetivos de colaboração do recorrente com a vontade de promover
intermediação fraudulenta, razão pela qual não se poderia reconhecer a infração nem sua
responsabilidade solidária. Requer a anulação do acórdão recorrido, com reabertura de prazo para
impugnação e produção de provas; subsidiariamente, requer conversão do julgamento em
Fl. 2079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.398 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720715/2017-02
4
diligência para revisão da base de cálculo; ao final, requer o provimento para julgar improcedente
o Auto de Infração.

O Recurso Voluntário de SUELY GOMES (pessoa física, dirigente) afirma, em linhas
gerais, a nulidade do Auto de Infração por falta de correlação entre fatos e enquadramento legal e
por suposta inobservância das formalidades do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, alegando
violação ao devido processo legal e à ampla defesa. Sustenta, ainda, nulidade por ausência de
intimação acerca da instauração da ação fiscal, invocando dispositivos da IN SRF no 228/2002. Ao
final, pede a anulação do acórdão, com reabertura de prazo e produção de provas;
subsidiariamente, diligência para revisão da base de cálculo; e, no mérito, a improcedência do
Auto de Infração.

O Recurso Voluntário de BRUNO GOMES (pessoa física, dirigente) reproduz,
substancialmente, a mesma linha: aponta nulidade por suposta falta de correlação entre fatos e
enquadramento legal, invoca o art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e sustenta ausência de
intimação no procedimento preparatório, com fundamento na IN SRF no 228/2002. Também
pleiteia anulação do acórdão com reabertura de prazo e produção de provas; subsidiariamente,
diligência para revisão da base de cálculo; e, ao final, provimento para afastar a exigência.

O Recurso Voluntário de SUELY GOMES DE SOUZA (pessoa física) reitera,
igualmente, a tese de nulidade do auto por falta de correlação e por ofensa ao art. 10 do Decreto
no 70.235/1972, bem como a alegação de nulidade por ausência de intimação com base na IN SRF
no 228/2002, formulando os mesmos pedidos de anulação do acórdão, reabertura de prazo e
produção de provas; subsidiariamente diligência/perícia para revisão da base de cálculo; e, ao
final, improcedência do auto.

O Recurso Voluntário de KARINE ELENA RAGAZZI WANNER (pessoa física) insurge-se
contra sua inclusão no polo passivo e contra a manutenção da exigência, sustentando, em
essência, que não estariam presentes elementos aptos a justificar a responsabilização solidária e
que não se poderia, a partir do conjunto de fatos, concluir pela participação apta a mantê-la como
responsável pelo crédito, pleiteando o provimento para afastar a exigência em relação à
recorrente.

O Recurso Voluntário de CARLOS AUGUSTO FANTINI SILVA (responsabilizado
solidariamente) busca afastar a responsabilidade que lhe foi atribuída em razão de sua vinculação
operacional às declarações de importação, requerendo o provimento do recurso para excluí-lo do
polo passivo e, por consequência, afastar a exigência em seu desfavor.
Fl. 2080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.398 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720715/2017-02
5

O Recurso Voluntário de DÁRIO FERREIRA PINTO JUNIOR (responsabilizado
solidariamente) também pretende a exclusão do polo passivo, alegando ausência de elementos
que autorizem a imputação de responsabilidade solidária e postulando o afastamento da exigência
em relação à sua pessoa.

Por fim, o Recurso Voluntário de PLENO SOLUÇÕES E COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.
(pessoa jurídica) combate a responsabilização solidária e a conclusão de que teria participação
relevante na dinâmica apurada, sustentando que, na condição de despachante aduaneiro, não
realizaria a operação de comércio exterior, pleiteando o provimento para afastar sua sujeição
passiva no feito.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, relator

O núcleo do ilícito, tal como descrito no Relatório Fiscal e acolhido pela decisão
recorrida, reside na realização de importações formalmente registradas em nome de NEW ROUTE,
mas financiadas, em larga medida, por empresas identificadas como integrantes do Grupo
Bandemar, com a utilização de mecanismos destinados a ocultar o real adquirente e a produzir
aparência de regularidade da cadeia documental e financeira.

A materialidade da irregularidade, no plano operacional, é reforçada por achados
específicos: o Relatório Fiscal aponta que a PLENO atuou como intermediária, sendo recebedora
direta de recursos destinados à quitação de tributos aduaneiros, destacando que a fonte desses
recursos foi, na maioria das vezes, MARMOARIA BOAVISTA, STONE RIO, LAPAMAR e BANDEMAR, e
que, embora houvesse algumas operações em que o repasse se desse via NEW ROUTE, a origem é
sempre de empresas do mencionado grupo.

Ademais, registra-se que a PLENO utilizou conta corrente própria para pagamento
de tributos e que não foi encontrado, na contabilidade da NEW ROUTE, reembolso dos
pagamentos de tributos, nem qualquer lançamento a título de quitação desses tributos nas
operações relacionadas.
Fl. 2081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.398 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720715/2017-02
6

A DRJ, por sua vez, ao examinar os elementos, explicitou fatos como a transferência
de recursos de STONE RIO e MARMOARIA BOAVISTA para NEW ROUTE com a finalidade de custear
importações, assim como a existência de revendas a preço inferior ao custo total de importação, e
consignou que tais elementos se harmonizam com a conclusão fiscal de que se tratava de
operações estruturadas para ocultar o real interessado e conferir aparência de regularidade.

É nesse contexto que se aplica, o que subscrevo, o enquadramento sancionatório
do art. 23, inciso V e § 3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976, adotado no Auto de Infração:

Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
[...]
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
[...]
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva
nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não
for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as
competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
(Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)

2.1.
DA PARTICIPAÇÃO DE CADA RECORRENTE NAS OPERAÇÕES E DA RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA

A participação dos recorrentes foi construída, no Relatório Fiscal e na decisão
recorrida, a partir da função que cada um desempenhou na cadeia operacional e financeira das
importações.

No que tange à LAPAMAR, a DRJ consignou que resta fácil concluir que a empresa
responde solidariamente, nos termos do art. 95, V, do Decreto-Lei no 37/1966 c/c art. 124, I e II,
do CTN, por infrações apuradas no processo, afastando alegações de falta de prova e reputando
improcedente a pretensão de exclusão por ilegitimidade passiva.
Fl. 2082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.398 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720715/2017-02
7

Essa conclusão dialoga com a descrição fiscal de que a LAPAMAR figurou como uma
das fontes dos recursos empregados para quitação dos tributos incidentes nas importações, no
âmbito da dinâmica de ocultação do real adquirente, o que caracteriza interesse comum e nexo
com os fatos apurados.

Quanto a SUELY GOMES DE SOUZA e BRUNO GOMES FERNANDES, a decisão
recorrida registrou que ambos, na condição de dirigentes, agiram com pleno conhecimento de
seus atos e sabendo que incorriam em infração, razão pela qual responderiam solidariamente nos
termos do art. 124, I e II, c/c art. 135, III, do CTN.

Além disso, a DRJ explicitou que a responsabilidade da LAPAMAR estende-se da
mesma forma a seus dirigentes, justamente por atos atribuídos à condução e ao dever jurídico de
administração.

No que se refere à PLENO SOLUÇÕES E COMÉRCIO EXTERIOR LTDA., o Relatório
Fiscal foi expresso ao afirmar que os fatos demonstraram participação ativa do despachante na
ocultação do real beneficiário da fraude, assinalando que a PLENO não foi fonte real dos recursos,
mas que, na qualidade de despachante aduaneiro, concorreu para dar aparência de regulares a
operações efetivadas mediante artifícios simulatórios, reputando absolutamente inafastável sua
responsabilização solidária com base no art. 124, I, do CTN.

A própria decisão recorrida, ao tratar da legitimidade passiva da PLENO, registrou
como fatos e conclusões que embasaram a imputação: o registro da maior parte das declarações
de importação de determinadas importadoras; o papel de intermediária do real adquirente, como
recebedora direta de recursos para quitação dos tributos; e o funcionamento no mesmo endereço
(lojas contíguas) da PLENO e da NEW ROUTE.

Em relação a CARLOS AUGUSTO FANTINI SILVA, sua participação foi apontada, no
Relatório Fiscal, como responsável pelo registro de determinadas declarações de importação (no
quadro específico de Declarações x Responsáveis pelo Registro), vinculando-se operacionalmente
ao processamento das DIs no âmbito da estrutura descrita.

Quanto a DÁRIO FERREIRA PINTO JUNIOR, sua participação foi tratada no Relatório
Fiscal no contexto da identificação de responsáveis solidários e do encadeamento operacional do
Fl. 2083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.398 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720715/2017-02
8
esquema, constando como um dos sujeitos relacionados no conjunto de responsáveis alcançados
pela conclusão fiscal.

Por fim, no tocante a KARINE ELENA RAGAZZI WANNER, sua vinculação foi tratada
no Relatório Fiscal ao lado da empresa NEW ROUTE, como sócia-administradora, inserindo-se no
contexto de condução societária/administrativa da pessoa jurídica que figurou como importadora
formal nas operações questionadas.

2.2.
DOS ARGUMENTOS DE MÉRITO

Passo, agora, à análise dos argumentos recursais.

A alegação de nulidade por suposta falta de correlação entre fatos e
enquadramento legal, com invocação do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e de violação ao
devido processo legal/ampla defesa, foi deduzida por SUELY GOMES, por BRUNO GOMES e por
SUELY GOMES DE SOUZA.

Tal tese não procede.

A DRJ registrou que o auto foi instruído com ampla documentação — incluindo livro
razão, extratos bancários, notas fiscais, contrato de prestação de serviço entre LAPAMAR e NEW
ROUTE, termos lavrados durante a ação fiscal e vasta documentação — entendendo
suficientemente demonstrados os fatos sustentados pela fiscalização.

A conclusão da decisão recorrida, assim, é no sentido de que houve base
documental e narrativa aptas a permitir o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual não se
reconhece nulidade.

Ainda nessa linha, a alegação de nulidade por ausência de intimação acerca da
instauração do procedimento preparatório, com fundamento na IN SRF no 228/2002, foi
igualmente deduzida por SUELY GOMES, BRUNO GOMES e SUELY GOMES DE SOUZA.

A DRJ enfrentou a questão e consignou que o comando da IN SRF no 228/2002, no
tocante à intimação de início do procedimento especial, dirige-se à empresa fiscalizada, e não
Fl. 2084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.398 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720715/2017-02
9
àquela eventualmente responsabilizada solidariamente, afastando a preliminar de cerceamento
nesses termos.

Os pedidos de diligência/perícia para revisão de base de cálculo foram formulados
por LAPAMAR, SUELY GOMES, BRUNO GOMES e SUELY GOMES DE SOUZA, acompanhados de
quesitos periciais que buscam decompor a base de cálculo e verificar aderência dos valores ao
valor aduaneiro das DIs, além de perquirir se a NEW ROUTE teria utilizado recursos próprios e, em
alguns casos, se haveria elementos para responsabilização por atos de administração.

A DRJ já havia rejeitado os pedidos de diligência por entender prescindível sua
realização, assinalando que as interessadas poderiam ter trazido, ainda que por amostragem,
documentação apta a suscitar dúvida razoável quanto à matéria, e que inexistiam alegações ou
documentos que justificassem a providência, aplicando o art. 35 do Decreto no 7.574/2011.

Não se identifica, em grau recursal, demonstração concreta de imprescindibilidade
técnica da prova pericial, nem indicação objetiva de erro material específico na apuração que não
pudesse ser enfrentado por prova documental já produzida; por isso, mantenho o indeferimento.

No mérito, a tese de LAPAMAR, de que não haveria provas ou indícios efetivos de
colaboração com a intermediação fraudulenta e, por consequência, inexistiria base para
responsabilidade solidária, não se sustenta diante do conjunto probatório e das conclusões já
explicitadas, inclusive quanto ao papel de empresas do grupo como fontes de recursos para
pagamento de tributos e quanto ao interesse comum na situação caracterizadora da solidariedade
tributária.

Também não prosperam, pelas mesmas razões estruturais, as insurgências de
KARINE ELENA RAGAZZI WANNER, de CARLOS AUGUSTO FANTINI SILVA, de DÁRIO FERREIRA
PINTO JUNIOR e de PLENO SOLUÇÕES E COMÉRCIO EXTERIOR LTDA. quanto ao afastamento de
sua sujeição passiva.

No caso da PLENO, a própria autuação e a decisão recorrida não a tratam como
mera interveniente neutra: apontam recebimento direto de recursos para quitação de tributos,
ausência de reembolso contabilizado pela importadora formal, proximidade física e atuação
compatível com o papel de intermediária na ocultação do real adquirente.

Fl. 2085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.398 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720715/2017-02
10
No caso de KARINE, a vinculação administrativa à NEW ROUTE é elemento relevante
no contexto de condução e viabilização das operações formalmente registradas pela importadora,
cujos recursos, segundo a fiscalização, provinham de empresas do grupo apontado.

E, no caso de CARLOS e DÁRIO, as menções no Relatório Fiscal os vinculam à
estrutura operacional de registro e responsabilização construída no procedimento fiscal, não
havendo, nos recursos, demonstração apta a desconstituir o nexo fático que justificou sua
inclusão.

Em síntese, os recursos reiteram, predominantemente, alegações de nulidade e
pedidos genéricos de reabertura probatória, sem enfrentar, com documentação idônea e
específica, os elementos que sustentam a conclusão fiscal e a manutenção do lançamento pela
DRJ.

Mantém-se, portanto, o entendimento recorrido.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento aos recursos.

É o voto.
Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 2086
DF CARF MF
Original